Tribunal: STF
Processo: HC 259094
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Ciquino Chaves da Silva (e outro), em favor de Maycon Fernando Barez, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 973.202/PR.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, como incurso no crime do art. 334-A, § 1º, I, IV e V, do CP (contrabando), após ter sido flagrado armazenando mais de 18.000 maços de cigarro, avaliados em R$ 92.500,00.



    Os impetrantes entendem que a condenação do paciente é manifestamente ilegal, haja vista que amparada em provas ilícitas decorrentes de busca e apreensão domiciliar efetuada em desacordo com os ditames constitucionais.



    Entendem que houve violação ao Tema 280 da repercussão geral, pois “em momento algum descreveu-se quais foram as fundadas razões que levaram ao ingresso domiciliar ou quais diligências prévias foram efetuadas para a identificação de possíveis indícios da prática de crime no interior da propriedade”. (p. 9)



    Argumentam que “a única razão para a invasão domiciliar foi a impossibilidade da busca pessoal no veículo que estacionou em frente à Chácara São Jorge para buscar um indivíduo”. (p. 10)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, e art. 648, VI, ambos do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ainda que superado esse grave óbice, consta da peça acusatória o seguinte contexto fático:



    “No dia 02/07/2019, por volta das 16h30, policiais militares lograram apreender, no interior da casa localizada na Chácara São Jorge, situada no Km 2,5 da rodovia PR-340, zona rural do município de Jaguapitã/PR, dentre outras coisas ilícitas, grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória de sua regular importação, que eram mantidos ali em depósito pelo denunciado MAYCON FERNANDO BAREZ e por Amauri Ferreira. 



    Segundo relatado pelos policiais, eles estavam se deslocando pela rodovia no sentido Guaraci/PR – Jaguapitã/PR e avistaram um veículo prata em meio a uma estrada rural; quando o referido veículo notou que os policiais estavam retornando em sua direção, ele passou a empreender fuga, parou em frente a Chácara São Jorge, onde um rapaz ingressou no veículo, que novamente se evadiu, de maneira que não foi possível a sua abordagem, nem a sua identificação; diante da suspeita de possível prática ilícita na referida chácara, os policiais decidiram ingressar no local para averiguação; em frente à casa localizada na chácara foi avistada uma motocicleta estacionada, mas não foram encontradas quaisquer pessoas no local; pelas janelas da casa, foram avistadas duas outras motocicletas, além de caixas envoltas em sacos plásticos pretos e, por essa razão, os policiais resolveram adentrar na referida residência, que se encontrava com a porta apenas encostada (destrancada); confirmou-se as placas das motocicletas que se encontravam no interior da casa, sendo uma Honda/Lead de cor prata e placa AVK-7807 com registro de veículo baixado e a outra uma Honda/Biz de cor preta e placa ANG-5G57, registrada em nome da mãe do denunciado MAYCON FERNANDO BAREZ, Sonia Luzia Barez; dentro do compartimento localizado embaixo do banco dessa motocicleta Honda/Biz foram localizadas duas CNHs em nome da esposa de MAYCON FERNANDO BAREZ, Daiane Rozendo Moura, bem como uma pasta contendo em seu interior, além de documentos diversos, a quantia de R$ 3.000,00, um caderno com anotações diversas, extratos bancários e notas fiscais em nome de MAYCON FERNANDO BAREZ; em um segundo cômodo da casa foram encontrados um colete balístico, um revólver e munições, além das caixas de cigarros; dentro da casa não foram localizados móveis, havendo indícios, assim, de que se tratava de um esconderijo e depósito – evento1.1, p.7/47.



    Consoante se extrai dos autos, a referida casa se encontrava sob a posse do denunciado MAYCON FERNANDO BAREZ e de seu tio, Amauri Ferreira, que a sublocaram de uma terceira pessoa que havia arrendado a chácara. 



    Ouvido pela polícia civil (evento1.1, p.58/61) e pelo juízo estadual (evento40.6), MAYCON confirmou ter sublocado a casa, para uso de seu tio Amauri. Confirmou que a motocicleta Honda/Biz de cor preta e placa ANG-5G57 foi deixada por ele na referida residência, no dia dos fatos. Disse que a arma de fogo encontrada no local era de sua propriedade e que quem levou as caixas de cigarro para a casa foi seu tio Amauri e que sabia que os cigarros estavam armazenados ali. 



    Os cigarros apreendidos (18.500 maços) foram avaliados e discriminados no Auto de Infração e Apreensão de Cigarros nº 0910200- 27834/2020 (evento20, p.4/6) e correspondiam, à época, a R$ 92.500,00, equivalentes a US$ 24.134,65”. (eDOC 3, p. 4-5)



    Desse modo, diante das fundadas suspeitas da prática de crime, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, estando a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente